Tribunal: TJBA
Processo: 8062114-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062114-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
DOMICIANO NORONHA DE SA

AGRAVADO: LETICIA REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PALOMA ARCANJO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INOVAÇÃO RECURSAL. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMIA E TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A alegação de incompetência territorial, fundada em cláusula de eleição de foro, não foi submetida ao crivo do juízo de origem, tratando-se de inovação recursal.

2. A relação contratual em questão envolve serviços bancários prestados à pessoa natural que não exerce atividade empresarial, demonstrando, inclusive, ser beneficiária de programa social e usuária da conta para fins pessoais e de subsistência, aplicando-se o código de defesa do consumidor, consoante a Súmula 297 do STJ.

3. A inversão do ônus da prova mostra-se adequada, tendo em vista a hipossuficiência econômica, técnica e informacional da parte autora, bem como a verossimilhança das alegações, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

Agravo de instrumento a que se
nega
provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8062114-47.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador-BA, em que figuram como agravante
STONE PAGAMENTOS S.A.

e como agravada
LETICIA REIS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER,
EM PARTE
,
DO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
DA PARTE RÉ
e, da parte conhecida,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).